Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712022-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR LEANDRO LOBO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável. 2. Demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado nos locais e/ou nas imediações especificadas no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06, resta preenchido o requisito do cabimento da referida majorante de pena. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a aplicação da causa de aumento de pena, ao argumento de que foi abordado no interior da sua residência que, por coincidência, fica em frente ao local onde se localiza o campo sintético. Sustenta não haver nenhuma comprovação de que se aproveitou do local para realizar a venda de substâncias ilícitas ou que tenha se beneficiado do fluxo de pessoas proveniente daquele local para difundir ilicitamente a droga com mais facilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na terceira fase, de outro lado, é pela manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Embora apreendidas na residência do apelante, as drogas eram destinadas a comercialização em um campo de futebol sintético, localizado nas proximidades da casa. Isso foi relatado pelas testemunhas e admitido pelo próprio Apelante quando ouvido em juízo (ID 53399215) [...]demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado nos locais e ou nas imediações especificadas no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06, resta preenchido o requisito do cabimento da referida majorante de pena. Isso porque, essa análise é feita em abstrato, sendo irrelevante saber se, efetivamente, o logradouro incrementou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão da substância ilícita. O próprio dispositivo legal mencionado deixa claro que não se exige que o crime tenha sido cometido nas dependências desses locais, incorrendo a majorante mesmo que praticado em suas imediações [...] Portanto, é recomendável manter a causa de aumento de pena estipulada no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, já que as drogas estavam destinadas à comercialização em um campo de futebol sintético próximo à casa. Uma vez comprovado que o crime de tráfico de drogas ocorreu nos locais ou nas proximidades especificadas no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, os requisitos para a aplicação da majorante estão preenchidos. Isso porque essa análise é feita de maneira abstrata, não importando se o local de fato proporcionou uma vantagem adicional ao acusado na distribuição da substância ilícita. O dispositivo em questão, deixa claro que não é necessário que o crime seja cometido dentro desses locais, sendo suficiente que ocorra em suas imediações. Em relação à situação em análise, é importante ressaltar que, embora não haja uma definição legal precisa de "imediações", a doutrina argumenta que esse termo deve ser interpretado dentro de um critério razoável, considerando o maior perigo que a lei busca evitar. Dessa forma, as imediações incluem a área em que o traficante poderia facilmente alcançar o ponto de venda em questão, seja com alguns passos ou em um curto período de tempo, ou em um local de passagem frequente das pessoas que frequentam ou saem do estabelecimento” (ID. 56228989). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)” (AgRg no HC n. 856.514/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2023), de modo que é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016